Tribunal: STF
Processo: HC 236843
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, sem pedido liminar, impetrado em benefício de RICARDO DE JESUS BEZERRA, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 143-227):



    [...]



    Daí o presente habeas corpus, em que a d. Defesa sustenta que a condenação se deu sem provas da autoria do delito, em especial, pelo reconhecimento do paciente, em inobservância do art. 226 do CPP.



    Requer, ao final, a concessão da ordem, para que se reconheça ‘a nulidade do reconhecimento com a consequente absolvição, pela não observância do artigo 226, inciso I do Código de Processo Penal’ (fl. 9).



    Informações, às fls. 233-241 e 246-250.



    O d. Ministério Público Federal, às fls. 258-262, oficiou pelo não conhecimento do writ ou denegação da ordem, nos termos do r. parecer assim ementado:



    [...]



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.



    [...]



    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.



    Para melhor delimitar a quaestio, transcrevo os seguintes trechos do voto-condutor do v. acórdão combatido (fls. 616-631):



    ‘Tratam-se de recursos de Apelação, interpostos pelos réus, Rodrigo Ribeiro de Moraes da Silva e Ricardo de Jesus Bezerra, ambos representados por seus respectivos patronos, uma vez que os mesmos foram condenados (sentença às fls. 497/508) pela Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Niterói, como incursos nas penas do crime previsto no artigo 157, § 2º, II, V e § 2-A, inciso I, (por duas vezes), na forma artigo 70, todos do Código Penal. O réu Rodrigo Ribeiro foi condenado às penas final de 13 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa, à razão unitária mínima, à época dos fatos. Por sua vez, o acusado Ricardo de Jesus foi condenado às penas finais de 14 (quatorze) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, além do pagamento de 65 (sessenta e cinco) dias-multa, à razão mínima legal. Ambos os réus também foram condenados ao pagamento das custas forenses, na forma do art. 804 do CPP.



    Irresignados, os réus recorreram do édito condenatório, por intermédio de suas respectivas Defesas Técnicas.



    [...]



    Presentes os requisitos de admissibilidade dos recursos interpostos, que possibilitam o conhecimento dos mesmos, passa-se à análise das razões recursais, ante os argumentos acima expostos.



    Inicialmente, destaca-se e rejeita-se as preliminares de nulidade invocadas pelos réus, de Ricardo e Rodrigo, ao argumento de inobservância do art. 226 do CPP, na fase do Inquérito Policial.



    Suscitam as Defesas dos réus nomeados, preliminar de nulidade da ação penal e por conseguinte de todo o processo, alegando falta de justa causa, ao argumento de que haveria dúvida quanto à autoria do delito em apreço, imputada àqueles na denúncia, aduzindo que o reconhecimento do acusado, na fase policial, sem observância dos requisitos previstos no art. 226 e incisos do C.P.P., a macular tal ato, ante a possibilidade de indução a se apontá-lo como o autor dos atos ilícitos.



    Acresça-se que, a Defesa do acusado Ricardo, sustentou que se aplicaria à hipótese o entendimento da Sexta Turma do S.T.J., adotado por ocasião do julgamento do RHC n.º 598.886 e invocou também outros precedentes, tais como o julgado também pela Sexta Turma da Corte Especial, em data de 22.06.2021, na ação de Habeas Corpus de nº 142.773/PB, cuja relatoria coube ao Min. Sebastião Reis Júnior, com publicação no Dje de 28.06.2021, alegando inexistir, assim, prova suficiente da autoria delitiva, que recai sobre o acusado Ricardo, pugnando, desta forma, por sua absolvição.



    Todavia, a alegada preliminar de nulidade, deve ser rejeitada, ante os fundamentos ora expostos.



    A priori, cabe enfatizar que o Inquérito Policial (procedimento administrativo investigatório) está disciplinado no C.P.P, no Livro I, Título II (arts. 4º a 23) enquanto o Reconhecimento de pessoas e Coisas (arts. 226 a 228), está previsto no Título VII (DA PROVA), como meio de prova (...).



    A propósito do Inquérito Policial, convém citar-se a doutrina pátria, no sentido de que o mesmo tem natureza de um procedimento administrativo, com caráter persecutório e inquisitivo, e de instrução provisória que antecede a propositura da ação penal, estando disciplinado nos arts. 4º a 23 do C.P.P.



    Menciona a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, item IV (A Conservação do Inquérito Policial) que ‘… é ele uma garantia contra apressados e errôneos juízos, formados quando ainda persiste a trepidação moral causada pelo crime ou antes que seja possível uma exata visão de conjunto dos fatos, mas suas circunstâncias objetivas e subjetivas ...’



    Entretanto, em sendo um procedimento administrativo e meramente investigatório, no qual há tão só a apuração de fatos, de condutas e consequente presunção de autoria(s), o mesmo não admite o contraditório, isto porque, por ser inquisitorial, não há falar-se em acusação.



    O valor do Inquérito Policial, cinge-se apenas a servir como instrumento de informação, para a propositura da ação penal, consoante ressai da dicção do art. 12 do C.P.P, podendo, inclusive, ser dispensado, nos termos do art. 27 do mesmo diploma legal.



    Ademais, o S.T.F, já sedimentou sua jurisprudência, na orientação de que ‘Eventual vício do inquérito policial não anula a ação penal, uma vez que se trata de peça meramente informativa. Assim, não se pode falar em nulidade da ação penal por vício do inquérito policial’. (RHC n. 56.092, DJU, de 16.06.1978, p.4394; RHC n. 58.237, DJU, de 19.09.1980, p.7203; RHC n. 58.254, DJU, de 03.10.1980, p.7735; RTJ: 89/57; 90/39; 168/897; 168/896). E, ainda, também do S.T.F: ‘O inquérito policial é peça meramente informativa da denúncia ou da queixa: eventuais irregularidades nele contidas não contaminam a ação penal, nem ensejam a sua anulação, visto que esta tem instrução própria’ (HC n. 77.051-RJ, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª T., Julg. 05.05.1998, Un.). No mesmo sentido, S.T.F.: HC. n. 73.271- SP, Rel. Min. Celso de Mello, RTJ 168/897.



    No caso, sub examen, entende-se descabida a alegação de nulidade do ‘reconhecimento’ por fotografia realizado, em sede policial, ao argumento de suposta afronta ao artigo 226 e incisos do Código de Processo Penal. No ponto, em apreciação às alegações da Defesa, destaca-se que, as formalidades preconizadas pelo art. 226, até mesmo no que diz respeito à ausência de outras pessoas com características semelhantes às do réu nomeado, durante o ato, não se revelam, por si só, essenciais, como ensina o eminente processualista JÚLIO FABBRINI MIRABETE, in litteris: 



    ‘A disposição de que a pessoa que deve proceder ao reconhecimento não seja vista por aquela que vai proceder ao reconhecimento não se aplica quando este é feito em juízo ou plenário, a fim de não se violar o princípio da publicidade dos atos judiciais. Aliás, nesse caso, as formalidades previstas em lei, embora aconselháveis, não são reputadas como essenciais. Caso o reconhecimento seja feito com segurança, tem o mesmo valor daquele adotado de acordo com os preceitos legais.’ (in. Código de Processo Penal Interpretado, 5ª edição. São Paulo: Ed. Atlas, 1997, pág. 305).



    A situação permanece indene, mesmo após recente alteração de entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na ação de habeas corpus nº 142.773/PB, com data de julgamento em 22.06.2021, Rel. Min. Sebastião Reis, Dje de 28.06.2021, no qual se emprestou interpretação diferenciada da tradicionalmente conferida à redação do artigo 226, II do C.P.P., esta no sentido de que o procedimento neste descrito trata-se de medida que há de ser tomada ‘quando possível’, eis que não se cuida de uma exigência legal, mas de uma recomendação. (RT 711/331).



    À evidência, a orientação da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgado aludido (H.C. nº 142.773/PB) é no sentido de que o ‘reconhecimento’ do suspeito, por simples exibição de fotografia (s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, do art. 226 e incisos do C.P.P, sendo que há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir única e exclusivamente como prova de imputação da autoria delitiva em ação penal. 



    Enfatiza-se que, a referida decisão foi prolatada por órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça e, em razão de não ter sido submetida a sistemática dos Recursos Repetitivos, não vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, inobstante possa servir como um norte, para as demais decisões, sobretudo em razão da observância de uma visão Dworkiana (Romance em Cadeia), a fim de garantir a integridade e estabilidade da jurisprudência. E, justamente, em homenagem à estabilidade da jurisprudência é que se debruçou-se sobre o acórdão recentemente publicado, a fim de se aferir se o mesmo subsume-se ou não à hipótese dos presentes autos, em consonância com aludida decisão proferida pela sexta turma do S.T.J.



    Contudo, no caso, chega-se à conclusão de que é mister fazer-se o distinguishing (C.P.C/2015, art. 489, VI, 1ª parte), entre o precedente invocado e a hipótese dos autos em apreço, vez que esta não se apresenta como sendo caso de overruling (C.P.C/2015, art. 489, VI, 2ª parte c/c o art. 927, § 4º), haja vista que não se tem notícia de que a jurisprudência pacificada, sobre tal matéria tenha sido recentemente superada ou modificada, em sessão plenária, tanto pelo S.T.F., como pelo S.T.J.



    Destarte, não há se falar em aplicação do referido acórdão da 6ª Turma do S.T.J., para subsidiar a nulidade da ação penal e do processo, ao argumento de ser duvidosa a autoria dos fatos, que foi indigitada na denúncia, aos ora réus acima nomeados.



    Assim, conclui-se que, a individualização/personalização por meio fotográfico, realizado em sede policial, somados a outros elementos indiciários são o bastante, para a persecução penal, sendo certo que o ato de reconhecimento, como meio de prova, deve se efetivar em juízo, ocasião para a devida confirmação da presunção de autoria imputada ao investigado, em sede policial, reconhecimento este que se efetivou pessoal e expressamente, sem qualquer dúvida, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, pela vítima e testemunhas arroladas pela parte acusatória.



    Em tal orientação, a remansosa e pacificada jurisprudência do S.T.F. e do S.T.J (...).



    Outrossim, averbe-se que, os juízes e Tribunais só estão adstritos à observância obrigatória das decisões de mérito transitadas em julgado, com efeitos vinculantes, arroladas, especificamente, no artigo 927 do C.P.C/2015, incisos I (ADC; ADI; ADPF; Repercussão Geral); II (‘os enunciados de súmula vinculante’) e III (‘os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos’), aplicável, por analogia, na esfera penal e processual penal (C.P.P, artigo 3º), sendo que o Código de Processo Penal, teve acrescentado ao seu texto o artigo 315, parágrafo 2º, incisos V e VI, com redação praticamente idêntica às normas processuais civis relacionadas nos incisos V e VI do artigo 489 do diploma legal citado.



    Para além de inexistência de vício durante o inquérito policial, também não foi constatada, durante a instrução criminal, qualquer violação às formalidades preconizadas pelo art. 226 do CPP, até mesmo no que diz respeito à ausência de descrição das características dos acusados durante o procedimento, as quais não se revelam essenciais, mas encerram mera recomendação, como ensina o eminente doutrinador JÚLIO FABBRINI MIRABETE, in litteris:



    ‘A disposição de que a pessoa que deve proceder ao reconhecimento não seja vista por aquela que vai proceder ao reconhecimento não se aplica quando este é feito em juízo ou plenário, a fim de não se violar o princípio da publicidade dos atos judiciais. Aliás, nesse caso, as formalidades previstas em lei, embora aconselháveis, não são reputadas como essenciais. Caso o reconhecimento seja feito com segurança, tem o mesmo valor daquele adotado de acordo com os preceitos legais.’ (in. Código de Processo Penal Interpretado, 5ª edição. São Paulo: Ed. Atlas, 1997, pág. 305).



    Como se não bastasse, o Código de Processo Penal tem como pedra basilar o dogma Pas de Nullité Sans Grief, segundo o qual não há nulidade a ser proclamada sem a clara demonstração do prejuízo decorrente. O reconhecimento dos acusados quando acompanhado de outras evidências a sustentar a ocorrência do crime, como se ocorreu na presente hipótese, em que o lesado reconheceu os mesmos na Delegacia de Polícia e, novamente, desta vez, em juízo, os apontando como os autores do crime, não perde seu valor probatório, e, sobretudo, não contamina a ação penal, e tampouco sugere a absolvição em uma abordagem geral de que como se desdobrou a execução do delito.



    Ressalte-se que, embora não tenha havido a prévia descrição dos acusados como sustentado pelas Defesas tem-se que, em juízo, os réus foram colocados ao lado de outros indivíduos, com características semelhantes e vestimentas idênticas, ocasião que a vítima Maycon os reconheceu, pessoal e formalmente, como autores do roubo, descrevendo a conduta de cada um no dia dos fatos, conforme autos de reconhecimento de pessoa, fls. 37/38 e fls. 43/45 (...).



    Também ao argumento de inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, e sob a alegação de busca da verdade real, o réu Rodrigo pugna seja o feito convertido em diligência para mostrar à vítima a foto do verdadeiro autor do fato e, via de consequência, seja anulada a sentença por haver confusão entre os autores do fato.



    No entanto, referida preliminar de nulidade não merece prosperar, valendo transcrever, por oportuno, o que ficou consignado na sentença condenatória:



    ‘Além disso, a Defesa faz inserir em seus memoriais fotografia de um suposto autor dos fatos, contudo, não arrolou o referido envolvido, tampouco solicitou que sua fotografia fosse exibida para a vítima Aliás, a n. patrona consigna que o Acusado Rodrigo é de cor negra, ao passo que, a vítima teria dito que o réu seria ‘MAIS NOVO E MAIS CLARO’ sendo estas, segundo a Defesa, as características do autor do fato cuja fotografia ilustra os memorias defensivos. Ocorre que, ao que parece, a pessoa que aparece na foto de fl. 490, também é de cor negra, portanto, da mesma cor de pele do Réu’.



    Cabe acrescentar-se, ainda, por importante, que o referido pedido deveria ter sido pleiteado durante a instrução processual, não em alegações finais e corroborado em apelação.



    Não há qualquer indicativo de que referida fotografia tenha sido obtida posteriormente a instrução. Ao revés, diante das próprias alegações da Defesa infere-se que a foto já estava em seu poder, pois assim consta nas razões de apelação: ‘diante das características que a vítima ontem demonstrou no reconhecimento, e de acordo com o interrogatório do mesmo, venho juntar foto da pessoa que realmente praticou o assalto, sendo ele de nome Rodrigo Menezes’.



    Em outras palavras, apenas guardou a foto consigo esperando saber se a vítima iria reconhecer o réu em audiência e, como o resultado foi em seu desfavor, invocou a pretensa nulidade.



    Neste contexto, destaque-se que a jurisprudência pátria repele a chamada ‘nulidade de algibeira’, expressão cunhada pelo Ministro Humberto de Gomes Barros, a qual invoca estratégia utilizada pela Defesa, consistente em ‘guardar’ suposta nulidade, a fim de ser apresentada somente em momento que lhe for mais conveniente (...).



    Ademais, como mencionado alhures, ambos os réus foram reconhecidos na fase inquisitorial e em juízo, não havendo de se falar em confusão entre os autores do fato.



    Para a declaração de qualquer nulidade, nos termos do art. 563 da lei processual penal, há que se observar o seguinte: a) deve haver prova do efetivo prejuízo, a ser demonstrado de forma incontroversa; b) houver impossibilidade de ser arguida, oportunamente, pela parte que não haja dado causa ou concorrido para o ato; c) não deve ser declarada se não influir na apuração da verdade real dos fatos.



    Por certo o direito processual penal, consagra o princípio oriundo da doutrina francesa ‘pas de nullité sans grief’, não bastando a mera alegação genérica e abstrata de prejuízo, sem sua efetiva comprovação. Em tal sentido, dentre outros julgados: S.T.J. – RHC nº 1.267/CE, 6ª T. Rel. Min. VICENTE CERNICCHIARO, DJU, de 13.08.1991; H.C, nº 8.414/RS, 6ª T., Rel. Min. VICENTE LEAL, DJU-102-E, de 31.05.1999; ROHC 8.471/PA, 5ª T. Rel. Min. EDSON VIDIGAL, DJU-92-E, de17.05.1999; H.C. 31.368/PR, 5ª T. Rel. Min. FELIX FISCHER, , Julg. 11.05.2004.



    Com efeito, ante o reconhecimento na fase inquisitorial e judicial, formal e pessoalmente, de ambos os réus, tem-se que não houve a comprovação de qualquer prejuízo.



    Rejeitadas as questões preliminares suscitadas, passa-se ao exame do mérito de ambos os recursos interpostos.



    No mérito, melhor sorte não ampara a súplica dos réus, quando pugnam pela absolvição, com aplicação do adágio in dubio pro reo.



    De uma leitura atenta e minuciosa do conteúdo de todos os elementos de prova trazidos aos autos e feitas as devidas confrontações entre os mesmos, chega-se à conclusão de que a autoria e a materialidade delitivas, resultaram sobejamente demonstradas, em juízo, com esteio no sólido e coeso conjunto probatório, amealhado ao longo da instrução criminal, donde exsurge, como pedra angular, os firmes e contundentes depoimentos prestados judicialmente pela vítima, Maycon Rangel Tavares, e pelo Policial Civil, Victor Hugo Lopes da Costa Siqueira, mostrando-se inequívoca, assim, a ocorrência dos fatos descritos na denúncia, segundo entendeu, acertadamente, o Magistrado a quo, sendo certo que, em tema de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima exibe grande relevância.



    Nessa senda, é de se ressaltar que, em se tratando da prática de crime patrimonial, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, sendo que suas declarações extrajudiciais foram corroboradas em juízo, momento em que reconheceu os réus, formal e pessoalmente, como os autores do delito sub judice, acrescendo que o houve o emprego de arma de fogo.



    Neste contexto, não se deve olvidar, que é assente o entendimento de que a palavra da vítima, possui elevada importância em crimes desta natureza, sendo certo que o interesse do ofendido é o de apontar os verdadeiros autores da ação delituosa sofrida, e não de acusar terceiro inocente, ou deixar de expor a verdade. Assim, não se verificando presente na hipótese dos autos, qualquer argumentação idônea, a fim de desautorizar a credibilidade de seus conteúdos, o depoimento do ofendido deve ser considerado plenamente, haja vista que em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos.



    [...]



    Soma-se a isso o depoimento do Policial Civil, Victor Hugo Lopes da Costa Siqueira, ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o qual declarou em juízo, in litteris:



    ‘É policial civil; que reconhece os acusados. Pelo Ministério Público foi perguntado e respondido que: de certa forma participou da investigação; que tinha uma escuta em andamento na 78ª Delegacia de Polícia em que ambos os acusados estavam com seus telefones interceptados, bem como outro grupo agia na região do Fonseca e Palmeiras; que ambos foram flagrados em diversos diálogos combinando alguns ‘trabalhos’; que já sabiam que o acusado Ricardo utilizava um Polo; que já o tinham monitorado através da interceptação e quando a ocorrência chegou na delegacia estava, inclusive, ouvindo alguns diálogos e teve a atenção voltada para ela devido ao veículo, ao ‘modus operandi’ e à descrição dos sujeitos; que na 78ª Delegacia de Polícia tinham recebido uma carta anônima com uma foto que, apesar de borrada, dava para ver que era o acusado Ricardo, de boné e um Polo modelo antigo, hatch; que se recorda bem que essa carta narrava que Ricardo estava praticando crimes na região, mas que já tinham bastante coisa monitorada dele e de outros alvos, em outra investigação; que durante uma interceptação acabam descobrindo diversos crimes e um deles foi esse; que nessa interceptação houve diálogos dos acusados, prévio e após esse crime; que não conseguiram identificar o terceiro elemento; que não sabe como o inquérito da interceptação está agora. Pela Defesa do acusado Rodrigo foi perguntado e respondido que: havia bastante diálogos com Ricardo, que era quem mais falava; que Ricardo chamava Rodrigo para ‘trabalhos’ e falava sobre armas; que faz mais de um ano e meio e que não se recorda especificamente dos diálogos; que o reconhecimento feito pela vítima em sede policial se deu por fotografia; que nenhum dos dois acusados estavam presos e não havia mandado para eles, à época; que não se recorda se o acusado Rodrigo possuía antecedentes, mas o corréu tinha bastante, inclusive por roubo de carga. Pela Defesa do acusado Ricardo foi perguntado e respondido que: na delegacia foi mostrado álbum de fotografia para a vítima; que não foram diversas fotos, mas as de alguns acusados, na época, inclusive para tentarem identificar o terceiro elemento; que não sabe como terminou a investigação, mas tinham a esperança de que o terceiro fosse um dos alvos da interceptação; que não sabe por que a vítima não assinou o termo de reconhecimento; que o delegado acompanhou todos os procedimentos.’ (grifos nossos).



    No caso dos autos, ao contrário do que argumenta a Defesa do réu Rodrigo, em termos genéricos, não há qualquer dado concreto, apto a retirar a credibilidade da oitiva do agente estatal, sendo certo que, o verbete nº 70 da súmula de jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já firmou o entendimento, quanto à possibilidade do juízo de reprovação ser calcado nos depoimentos de agentes públicos, desde que firmes e coesos, entre si, e com os demais elementos do processo, como é o caso trazido aos autos.



    Por certo, extrapolar-se-ia os limites da razoabilidade dar credibilidade aos agentes da lei, para promoverem investigações, diligências e prisões flagranciais e, em seguida, desconsiderar ou negar crédito a seus testemunhos, em juízo, sem qualquer fundamentação fático-jurídica, como tenta proceder a Defesa, sem sucesso (...).



    À toda evidência, vislumbra-se da sentença vergastada que o Juiz primevo realizou exauriente análise do acervo probatório reunido, espancando de forma eficiente, as argumentações defensivas, quanto aos crimes de roubo, encontrando-se as teses absolutórias isoladas do firme arcabouço probante, amealhado durante a instrução criminal.



    Portanto, o argumento das Defesas, em suas razões recursais, no sentido de que a prova é precária, não é idôneo, de molde a afastar o édito condenatório.



    Destaque-se, ainda, que o fato de os acusados não terem sido presos na posse dos bens objeto do roubo, não constitui óbice ao decreto condenatório, como pretende a Defesa dos réus, notadamente diante das declarações do Policial de Civil, Victor Hugo, no sentido da existência de prévia investigação criminal, a indicar a participação dos acusados na empreitada criminosa, somadas ao reconhecimento dos réus, em juízo, pela vítima, tudo a reforçar os indícios de autoria que sobre eles recaem. 



    Importante ressaltar-se, sobre a utilização de indícios neste momento processual, sendo que ao comentar o artigo 239 do C.P.P., explana o escoliasta FERNANDO DA COSTA TOURINHO FILHO que: ‘... Tendo o legislador admitido os indícios como meios de prova, não se pode negar possa o Juiz, mormente em face do livre convencimento, proferir decreto condenatório apoiando-se na prova indiciária. Possível é, visto que o Código incluiu os indícios no rol das provas. Se constituem prova, nada impede possa o Juiz deles valer-se para concluir, por exemplo, pela responsabilidade do réu. ...’ (in, Código de Processo Penal Comentado – 13ª ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Saraiva, 2010, pag. 687) (...).



    À toda evidência, exsurge das lições e jurisprudência citadas que, em sendo idôneos e coincidentes com os demais elementos do processo e não invalidados por contra-indícios a ensejarem dúvida, apta a periclitar a certeza quanto a algum tema, são os indícios plenamente hábeis a colaborar com um decreto condenatório, tal como na hipótese dos autos, na qual, repita-se, os fatos narrados em sede administrativa, apresentam precisa concatenação lógica à prova oral colhida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    Outrossim, não prospera a alegação do réu Ricardo, quanto à ausência de provas do roubo do celular de propriedade da vítima Maycon, sob o argumento de que o aparelho não foi subtraído, pois teria sido deixado em um balcão pelos acusados.



    Refuta-se esse argumento utilizando-se os mesmos fundamentos acima dispostos, destacando-se que a vítima, em seu depoimento judicial, expressamente, afirmou que, durante todo o tempo da empreitada criminosa, os agentes ficaram de posse de seu celular, não o devolvendo, ou seja, a res furtivae não foi recuperada.



    A propósito, sobre o reconhecimento da forma consumada, nos delitos contra o patrimônio, consolidou-se a jurisprudência do S.T.F. e do S.T.J, na orientação de que o crime de roubo, assim como o delito de furto, consumam-se com a mera posse, ainda que por curto período de tempo, da coisa alheia móvel subtraída, não se exigindo para a consumação do delito, a posse tranquila da res furtivae (...).



    Insta sublinhar, por oportuno, que a quaestio iuris em debate, quanto ao roubo, consiste em tema que já foi pacificado pela Terceira Seção do S.T.J., em sede de consolidação da jurisprudência há muito emanada daquela Corte Federal, por meio da edição da Súmula n.º 582, ex textus: ‘Súmula 582 – Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’ (STJ, Terceira Seção, Súmula 582, Julgado em: 14/09/2016, DJe 19/09/2016, grifos nossos).



    E ainda: ‘consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada’ (STJ, REsp nº 1.524.450, Relator Min. Nefi Cordeiro). (destaques nossos) 



    Esta Câmara Criminal, seguindo a jurisprudência dos Tribunais Superiores, adotou a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se longo ou breve o espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada (...).



    Por essa ótica, não há que se falar, em inexistência/ausência de prova do roubo do celular, uma vez que, ante a violência e grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo, houve a efetiva inversão da posse da res furtivae, ainda que não desvigiada, permanecendo a res em poder dos acusados por um período de tempo considerável, sendo irrelevante o fato de o celular ter sido deixado em um balcão, até mesmo porque inexiste roubo de uso.



    O conjunto probatório coligido é claro e preciso, no sentido de que houve a inversão da posse do celular no momento em que estava havendo o roubo da carga transportada, estando o motorista a todo tempo, sob a ameaça de uma arma de fogo.



    Portanto, não havendo a produção de qualquer contraprova relevante a cargo da Defesa, de sorte a desenhar um quadro favorável aos acusados, revela-se a tese de insuficiência de prova, despropositada e inconsistente, concluindo-se que a versão restritiva posta na peça vestibular não merece qualquer modificação, mantendo-se a sentença condenatória.



    Mantido o juízo condenatório (...).



    Por tais fundamentos, vota-se pelo CONHECIMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS pelos réus, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO DOS MESMOS, a fim de redimensionar-se as penas de cada um dos réus, resultando o réu Ricardo de Jesus Bezerra condenado às penas finais de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime de cumprimento de pena, inicialmente fechado, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias multa, à razão mínima unitária e o réu Rodrigo Ribeiro de Moraes da Silva, às penas finais de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses e 10 (dez) de reclusão, em regime de cumprimento, inicialmente, fechado, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima unitária. Mantém-se, no mais, a sentença vergastada’ (grifei).



    Pois bem.



    Conforme se apreende do v. acórdão, apesar da irresignação da d. Defesa do paciente, fato é que este e seu comparsa restaram condenados com amparo em claras provas de autoria e materialidade do delito do art. 15